Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C OFERTA DE ALIMENTOS. PARTES. EX CÔNJUGES. PEDIDO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FILHA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO IMEDIATA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS OFERTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em ação de divórcio c/c oferta de alimentos em que figuram como partes apenas os ex cônjuges, não se conhece de pedido de mérito concernente no pagamento da mensalidade do curso superior da filha do ex casal. Além da filha não ser parte na ação principal, não compõe o objeto do litígio eventual direito a alimentos pelos filhos.
2. Deve ser mantido incólume o percentual de alimentos provisórios ofertados, quando a alimentanda se limita a requerer a majoração desses alimentos, sem, entretanto, apresentar elementos mínimos acerca das despesas mensais que possui.
3. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante (artigo 1.694, CC), binômio este que depende de prova.
4. Necessário estabelecer o contraditório e a instrução probatória na demanda de origem a fim de colher elementos de prova acerca da alegada necessidade de majoração dos alimentos provisórios ofertados; da inclusão de despesas com os pets do ex casal; de manutenção da ex esposa no plano de saúde; de os alimentos entre ex cônjuges poderem ser deferidos por prazo indeterminado.
5. Agravo parcialmente conhecido e não provido.